Tribunal: CARF
Processo: 16306.000040/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000040/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.894 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de agosto de 2023
Recorrente
CAR CENTRAL DE AUTOPEÇAS E ROLAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário dando-lhe provimento parcial para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, ante os documentos apresentados e aplicação da determinação da
Súmula CARF no 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000040/2009-01
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.894 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000040/2009-01

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 16-66.925, proferido pela
7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls.
470/485).
O presente processo versa acerca de Declarações de Compensação transmitidas
com o intuito de extinguir integralmente os débitos nelas especificadas com crédito de saldo
negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) atinente ao ano-calendário de
2003, no montante de R$ 1.862.988,39 (um milhão, oitocentos e sessenta e dois mil, novecentos
e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos).
No tocante aos elementos de composição do crédito declarado, o contribuinte
veiculou retenções na fonte do imposto de renda e estimativas compensadas com saldo negativo
de períodos anteriores ao presente ano-base.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
EQPIR/DIORT datado de 16/02/2009 (fls. 39/43) exarado em sede da Delegacia da Receita
Federal de Administração Tributária em São Paulo/SP (DERAT/SP), segundo o qual restou
decidido:
(I) NÃO RECONHECER o direito creditório proveniente do saldo negativo de
IRPJ de R$ 1.862.988,39 (um milhão, oitocentos e sessenta e dois mil, novecentos e oitenta e
oito reais e trinta e nove centavos), mensurado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais
de Pessoa Jurídica (DIPJ) atinente ao Exercício 2004 (ano-calendário 2003); e
(II) NÃO HOMOLOGAR as compensações declaradas pelo requerente.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sede de manifestação de inconformidade sustentou a veracidade do seu direito
creditório.
Inaugurando o procedimento de análise das alusões trazidas pelo contribuinte, a
relatora designada para julgamento do processo entendeu necessária a conversão do julgamento
em diligência para esclarecimento de temática pontual ligada aos débitos de estimativas
vinculadas a pedidos de parcelamento de débitos (fls. 357/358).
Examinadas estas questões pela unidade de origem (DERAT/SP), assentou-se as
informações atreladas aos parcelamentos de débitos firmados pelo interessado:
1) A base de dados administrada pela RFB mostrou que os débitos de estimativa
de janeiro a março do ano-base de 2003 foram incluídos no Processo no 10410.001569/2003-75;
2) Na data de 29/06/2006, os débitos foram incluídos em parcelamento ordinário
com rescisão em 24/11/2009. Noutro momento, os débitos de janeiro e fevereiro foram
integralmente extintos por pagamento. No que tange ao mês de março/2003, o recolhimento não
foi integral (fls. 360/361);
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.894 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000040/2009-01

3) Na data de 23/11/2009, a entidade incluiu o saldo devedor da estimativa de
março/2003 no parcelamento especial instituído pela Lei no 11.941, de 2009, modalidade
DEMAIS – Art. 3o. A liquidação do parcelamento ocorreu em 28/06/2011 (fls. 372/376);
4) Quanto à estimativa de abril/2003, no valor original de R$ 542.561,31,
igualmente, foi incluído em pedido de parcelamento de débitos. O débito fiscal estava controlado
nos autos do Processo no 10410.001956/2003-10 e, após consolidação dos débitos e seus
pagamentos, concluiu-se pela extinção integral da dívida. Encerrou-se o processo por revisão de
lançamento (fl. 377).
Diante disso, inferiu que os débitos de janeiro a abril do ano-calendário
encontram-se liquidados.
Terminado o procedimento de diligência no âmbito da DERAT/SP e regularmente
cientificado do teor do despacho, o representante legal da entidade apresentou aditamento de
suas contrarrazões em 14/01/2015 (fls. 383/388), através da qual noticia apenas a existência de
processos que mantém relação de interdependência com processos que versam sobre crédito
análogos de períodos supervenientes.
Neste diapasão, a d. DRJ, confirmou integralmente as estimativas, além da já
reconhecida no despacho decisório:
Sob este prisma, caracteriza-se a pertinência da inserção do montante de R$
3.231.803,22 (três milhões, duzentos e trinta e um reais, oitocentos e três reais e vinte e
dois centavos), porquanto evidenciada a extinção dos valores confessados em DCTF e
incluídos na composição do Saldo Negativo de IRPJ objeto da presente controvérsia.
Ainda em tempo, defronte a apreciação e validação destas parcelas na composição do
direito creditório pleiteado, outrora não confirmadas pela unidade de origem, restam
prejudicadas as alegações preliminares vinculadas à glosa levada a efeito sobre as
estimativas mensais apuradas no curso do ano-calendário de 2003.
Por outro lado, a d. DRJ não confirmou, por ausência de provas, as retenções na
fonte que teriam sido promovidas pelo Banco Schahin S/A, CNPJ no 50.585.090/0001-06 - fl.
469) e objeto de um contrato de mutuo com a DASA, somando-se retenções não confirmadas da
ordem de R$ 38.827,86:
Noutra perspectiva, os demais valores de retenções não se encontram abrigados em
suporte fático competente para validação das quantias reivindicadas, visto que a
escrituração contábil, extratos bancários e o DARF, por si só, mostram-se insuficientes
para tanto, visto que não possuem o condão de amparo de tal propósito reclamado nos
termos de sua defesa.
Julgou, assim, a d. DRJ PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade interposta pelo requerente.

Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.894 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000040/2009-01

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por decurso de prazo em 28.3.2016 (Termo de Ciência
por Decurso de Prazo, de fl. 488), apresentou antecipadamente seu Recurso Voluntário em
21.8.2015, assim sintetizado (fls. 495/504):
Asseverou que especificamente com relação às retenções no valor de R$
38.827,86, o Imposto de Renda que deveria ter sido retido pelas fontes pagadoras foi objeto de
recolhimento pela própria Recorrente.
Aduziu que a r. decisão não teria levado em consideração os esclarecimentos e
documentos trazidos conjuntamente com a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Afirmou que, conforme informado na Manifestação de Inconformidade, os
valores acima identificados não foram confirmados pelas fontes pagadoras, porque tais empresas
deixaram de realizar as respectivas retenções na fonte. Assim, diante da ausência de retenção
daqueles valores, a Recorrente procedeu ao recolhimento do Imposto em guias DARFs,
conforme comprovantes anexados às fls. 110/118 (numeração do processo físico) (Documento n°
04).
Justamente por tais razões, referidos valores não estão referenciados nas
Declarações das fontes pagadoras (DIRFs).
Com relação à ausência de comprovação sustentou que, conforme se extrai da
análise dos documentos de fls. 110/118 e fls. 119/126 (numeração do processo físico), a
Recorrente anexou os comprovantes de pagamentos e os respectivos lançamentos das operações
no seu Livro Diário, que segundo a Recorrente a Autoridade Julgadora sequer teria analisa-los,
tanto assim é que referenciou que a Contribuinte teria deixado de colacionar cópia do próprio
Livro Diário.
Segundo a Recorrente o simples comprovante de pagamento constitui-se, por si
só, material probatório hábil e idôneo para a demonstração do direito creditório utilizado nas
compensações, tendo em vista a demonstração cabal do recolhimento em espécie dos valores
discutidos.
Reiterou que, não obstante a comprovação dos pagamentos, trouxe aos autos outro
documento que confirma a realização das operações, qual seja, os lançamentos realizados no
Livro Diário.
Para que não reste qualquer névoa de dúvida a respeito da regularidade do direito
creditório, a Contribuinte interpõe o presente Recurso anexando, novamente aos autos, tais
documentos (Documento n° 04).
Tendo por base o Princípio da Verdade Material os fatos apresentados, os
pagamentos constantes no sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal e as operações
devidamente registradas no Livro Diário, justificam o direito creditório pleiteado.
Dessa forma, o v. Acórdão recorrido merece ser reformado, para que o Imposto de
Renda pago pela Contribuinte (fls. 110/118 - Numeração do processo físico e novamente
acostado aos autos como Documento n.° 04) seja incluído na composição do Saldo Negativo de
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.894 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000040/2009-01

IRPJ do Ano-Calendário de 2003 e utilizado nas compensações realizadas com o referido saldo
credor.
DO PEDIDO
Diante dos fundamentos acima expostos, requer seja integralmente provido o
presente Recurso Voluntário, reformando-se o v. Acórdão recorrido, a fim de que seja
reconhecida a integralidade do direito creditório (Saldo Negativo de IRPJ do Ano-Calendário de
2003), com a consequente homologação das compensações realizadas.
Requer, por derradeiro, com fundamento no Art. 151, Inciso III, do CTN, seja
reconhecida a suspensão da exigibilidade, relativamente aos débitos objeto da Declaração de
Compensação apresentada pela Contribuinte, até o julgamento definitivo deste recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte CAR CENTRAL DE AUTOPEÇAS E ROLAMENTOS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Vejamos que toda a celeuma instaurada cinge-se em torno da ausência de
comprovação da existência de um direito creditório proveniente de Saldo Negativo de IRPJ,
apurado nos idos de 2003, no valor de R$ 1.862.988,39, do qual restou parcialmente comprovado
o valor de R$ 1.823.957,11 pela d. DRJ.
Assim, o direito creditório ainda em discussão é da ordem de R$ 39.031,28
formado por parcelas R$ 38.884,71 de retenções na fonte não comprovadas e R$ 146,57 em
pagamentos não comprovados.
Entretanto a defesa está adstrita às retenções na fonte que teriam sido promovidas
pelo Banco Schahin S/A, CNPJ no 50.585.090/0001-06 - fl. 469) e outra objeto de um contrato
de mutuo com a DASA, somando-se retenções não confirmadas da ordem de R$ 38.827,86.
Pois bem.
A Recorrente defendeu que as retenções não confirmadas da ordem de R$
38.827,86 teriam sido recolhidas por ela mesma e para tanto colacionou os comprovantes de
pagamento (DARF), bem como cópia do seu Livro Diário.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.894 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000040/2009-01

Por sua vez para a d. DRJ tais “valores de retenções não se encontram abrigados
em suporte fático competente para validação das quantias reivindicadas, visto que a escrituração
contábil, extratos bancários e o DARF, por si só, mostram-se insuficientes para tanto, visto que
não possuem o condão de amparo de tal propósito reclamado nos termos de sua defesa”.
Portanto, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário, é
possível analisar a possibilidade de deferimento integral do indébito vez que cabe a observância
da Súmula CARF no 143 que assim dispõe:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Vejamos que a Recorrente buscou comprovar seu alegado direito a partir dos
documentos apresentados, tanto em sede de manifestação de inconformidade, quanto em sede
recursal, que podem e devem ser analisados objetivando à comprovação da parcela do direito
creditório em litígio.
Neste diapasão, se faz necessário o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
da empresa, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
CONCLUSÃO
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.894 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000040/2009-01

Ante todo o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para dar-lhe provimento
parcial para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, ante os
documentos apresentados em sede recursal e aplicação da determinação da Súmula CARF no
143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 680
DF CARF MF
Original